Tribunal: TJMT
Processo: 1013157-60.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013157-60.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ROMILDA BELTRAN DA ROCHA - CPF: 020.362.161-10 (APELANTE), NATHALIA SODRE VITO - CPF: 058.669.641-55 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil, considerando a gravidade da conduta da Apelada consistente no bloqueio indevido e sem prévia notificação do saldo integral da conta bancária da Apelante, bem como a capacidade econômica da instituição financeira ré e a extensão dos danos sofridos pela consumidora
. A
inda,
verificar
a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

A sentença recorrida, com acerto, reconheceu a ilegalidade do bloqueio e a configuração do dano moral. Com efeito
, ficou
demonstrado nos autos que a Apelada bloqueou unilateralmente a totalidade do saldo de R$ 26.714,87 (vinte e seis mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos) da conta da Apelante em 05/05/2025, imediatamente após o recebimento de valores oriundos da venda de imóvel, sem qualquer notificação prévia, sem apresentar fundamentação legal concreta e sem oportunizar à consumidora o exercício do contraditório.

A justificativa apresentada pela Apelada
, ou seja, a
mera alegação genérica de "análise de risco" e "movimentação acima do perfil da conta"
,
não se mostra suficiente para legitimar medida tão drástica quanto a retenção integral do patrimônio do consumidor por prazo indeterminado.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se exclusivamente à suficiência do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparar adequadamente os danos morais sofridos pela Apelante.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais não está sujeita a critérios aritméticos rígidos, devendo o julgador ponderar, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a situação econômica das partes e a dupla função da indenização: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular o ofensor da reiteração da conduta ilícita.

Trata-se, em suma, do que a doutrina denomina de duplo caráter da reparação
:
compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o causador do dano.

Sob essa ótica, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, embora não seja manifestamente irrisório em termos absolutos, revela-se insuficiente quando cotejado com as circunstâncias específicas do caso concreto.

Isso porque, conforme demonstrado pelos documentos carreados aos autos, o bloqueio indevido não causou à Apelante mero aborrecimento ou transtorno passageiro. Ao contrário, a privação do acesso à totalidade de seus recursos financeiros por mais de 60 (sessenta) dias gerou consequências concretas e graves
, sobretudo considerando que a apelante precisou recorrer ao Poder Judiciário para ver seus valores desbloqueados.

Acresce-se a isso o fato de que a Apelante, antes de recorrer ao Poder Judiciário, envidou todos os esforços para solucionar a questão administrativamente, registrando cinco protocolos de atendimento junto à Apelada, além de reclamações perante o PROCON e o Banco Central do Brasil
,
sem êxito.

A resistência injustificada da Apelada em liberar valores que reconhecidamente pertenciam à consumidora, mesmo diante de reiteradas tentativas de solução amigável, revela postura que merece reprovação mais contundente por parte do Poder Judiciário.

Ademais, não se pode ignorar a expressiva capacidade econômica da Apelada. Diante desse porte econômico, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é absolutamente inexpressivo para a instituição financeira, sendo incapaz de cumprir a função pedagógica da indenização por danos morais, que visa, também, desestimular a reiteração de condutas abusivas.

Contudo, o pedido de majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) formulado pela Apelante mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Embora os danos sofridos sejam graves e a conduta da Apelada seja reprovável, o bloqueio foi eventualmente desfeito por determinação judicial, os valores foram integralmente liberados e utilizados pela Apelante
.

Ponderando todos esses elementos
,
tenho que o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) se mostra mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso, devendo ser majorado o
quantum
indenizatório
para esse
patamar. Esse valor é suficiente para compensar a Apelante pelos transtornos e sofrimentos experimentados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, impõe à
Apelada ônus
financeiro com maior aptidão para desestimular a reiteração de condutas semelhantes
.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação tão somente
para majorar o valor da indenização por danos morais
para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida,
mantidos os demais termos da sentença recorrida
.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, para declarar a ilegalidade do bloqueio integral de valores existentes em conta bancária, determinar a liberação do montante de R$ 26.714,87 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora requer a majoração da indenização para R$ 15.000,00, bem como o aumento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil diante do bloqueio indevido de conta bancária; e (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira bloque
ou
unilateralmente a integralidade do saldo da conta da consumidora sem prévia notificação, sem fundamentação concreta e sem oportunizar o contraditório, circunstância que caracteriza conduta ilícita.

A mera alegação genérica de “análise de risco” e “movimentação acima do perfil da conta” não legitima a retenção integral do patrimônio da consumidora por prazo indeterminado.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a condição econômica das partes e a dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil.

O bloqueio indevido da totalidade dos recursos financeiros da autora por mais de sessenta dias ultrapassa o mero aborrecimento e gera consequências concretas e graves, sobretudo porque a consumidora precisou recorrer ao Poder Judiciário para reaver seus valores.

A resistência injustificada da instituição financeira em solucionar administrativamente a controvérsia, mesmo após múltiplos protocolos de atendimento e reclamações perante o PROCON e o Banco Central, evidencia postura reprovável e reforça a necessidade de reprimenda mais significativa.

O valor fixado na sentença mostra-se insuficiente para cumprir a função pedagógica da indenização diante da expressiva capacidade econômica da instituição financeira, embora a quantia pretendida pela autora se revele excessiva em razão da posterior liberação integral dos valores bloqueados.

A majoração da indenização para R$
10
.000,00 atende de forma adequada às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A majoração dos honorários advocatícios é afastada em observância ao Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O bloqueio integral de valores em conta bancária sem prévia notificação, fundamentação concreta e oportunidade de contraditório configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

A indenização por danos morais deve observar as funções compensatória e pedagógica, consideradas a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

A retenção indevida de recursos financeiros por período prolongado ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

A resistência injustificada da instituição financeira em solucionar administrativamente a controvérsia constitui circunstância apta a justificar a majoração do quantum indenizatório.

A revisão do valor da indenização deve preservar a proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

RAC
1013157-60.2025.8.11.0003

ROMILDA BELTRAN DA ROCHA
x
PAGSEGURO INTERNET LTDA

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROMILDA BELTRAN DA ROCHA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (PAGBANK).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a ilegalidade do bloqueio realizado pela ré e determinar a liberação definitiva e imediata do saldo integral de R$ 26.714,87 (vinte e seis mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos) em favor da autora, caso a medida ainda não tivesse sido cumprida
,
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de ID 361718862, a Apelante alega que, não obstante o acerto do julgamento de procedência prolatado pelo Magistrado de primeiro grau, o
quantum
arbitrado a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra suficiente à reparação dos danos sofridos, não impõe punição capaz de advertir a Apelada e tampouco atua de forma a dissuadi-la da reiteração deste tipo de prática ilícita, tratando-se, portanto, de condenação irrisória que merece reforma.

Assim
, requer

o provimento do recurso para majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
361718871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil, considerando a gravidade da conduta da Apelada consistente no bloqueio indevido e sem prévia notificação do saldo integral da conta bancária da Apelante, bem como a capacidade econômica da instituição financeira ré e a extensão dos danos sofridos pela consumidora
. A
inda,
verificar
a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

A sentença recorrida, com acerto, reconheceu a ilegalidade do bloqueio e a configuração do dano moral. Com efeito
, ficou
demonstrado nos autos que a Apelada bloqueou unilateralmente a totalidade do saldo de R$ 26.714,87 (vinte e seis mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos) da conta da Apelante em 05/05/2025, imediatamente após o recebimento de valores oriundos da venda de imóvel, sem qualquer notificação prévia, sem apresentar fundamentação legal concreta e sem oportunizar à consumidora o exercício do contraditório.

A justificativa apresentada pela Apelada
, ou seja, a
mera alegação genérica de "análise de risco" e "movimentação acima do perfil da conta"
,
não se mostra suficiente para legitimar medida tão drástica quanto a retenção integral do patrimônio do consumidor por prazo indeterminado.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se exclusivamente à suficiência do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparar adequadamente os danos morais sofridos pela Apelante.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais não está sujeita a critérios aritméticos rígidos, devendo o julgador ponderar, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a situação econômica das partes e a dupla função da indenização: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular o ofensor da reiteração da conduta ilícita.

Trata-se, em suma, do que a doutrina denomina de duplo caráter da reparação
:
compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o causador do dano.

Sob essa ótica, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, embora não seja manifestamente irrisório em termos absolutos, revela-se insuficiente quando cotejado com as circunstâncias específicas do caso concreto.

Isso porque, conforme demonstrado pelos documentos carreados aos autos, o bloqueio indevido não causou à Apelante mero aborrecimento ou transtorno passageiro. Ao contrário, a privação do acesso à totalidade de seus recursos financeiros por mais de 60 (sessenta) dias gerou consequências concretas e graves
, sobretudo considerando que a apelante precisou recorrer ao Poder Judiciário para ver seus valores desbloqueados.

Acresce-se a isso o fato de que a Apelante, antes de recorrer ao Poder Judiciário, envidou todos os esforços para solucionar a questão administrativamente, registrando cinco protocolos de atendimento junto à Apelada, além de reclamações perante o PROCON e o Banco Central do Brasil
,
sem êxito.

A resistência injustificada da Apelada em liberar valores que reconhecidamente pertenciam à consumidora, mesmo diante de reiteradas tentativas de solução amigável, revela postura que merece reprovação mais contundente por parte do Poder Judiciário.

Ademais, não se pode ignorar a expressiva capacidade econômica da Apelada. Diante desse porte econômico, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é absolutamente inexpressivo para a instituição financeira, sendo incapaz de cumprir a função pedagógica da indenização por danos morais, que visa, também, desestimular a reiteração de condutas abusivas.

Contudo, o pedido de majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) formulado pela Apelante mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Embora os danos sofridos sejam graves e a conduta da Apelada seja reprovável, o bloqueio foi eventualmente desfeito por determinação judicial, os valores foram integralmente liberados e utilizados pela Apelante
.

Ponderando todos esses elementos
,
tenho que o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) se mostra mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso, devendo ser majorado o
quantum
indenizatório
para esse
patamar. Esse valor é suficiente para compensar a Apelante pelos transtornos e sofrimentos experimentados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, impõe à
Apelada ônus
financeiro com maior aptidão para desestimular a reiteração de condutas semelhantes
.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação tão somente
para majorar o valor da indenização por danos morais
para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida,
mantidos os demais termos da sentença recorrida
.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, para declarar a ilegalidade do bloqueio integral de valores existentes em conta bancária, determinar a liberação do montante de R$ 26.714,87 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora requer a majoração da indenização para R$ 15.000,00, bem como o aumento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil diante do bloqueio indevido de conta bancária; e (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira bloque
ou
unilateralmente a integralidade do saldo da conta da consumidora sem prévia notificação, sem fundamentação concreta e sem oportunizar o contraditório, circunstância que caracteriza conduta ilícita.

A mera alegação genérica de “análise de risco” e “movimentação acima do perfil da conta” não legitima a retenção integral do patrimônio da consumidora por prazo indeterminado.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a condição econômica das partes e a dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil.

O bloqueio indevido da totalidade dos recursos financeiros da autora por mais de sessenta dias ultrapassa o mero aborrecimento e gera consequências concretas e graves, sobretudo porque a consumidora precisou recorrer ao Poder Judiciário para reaver seus valores.

A resistência injustificada da instituição financeira em solucionar administrativamente a controvérsia, mesmo após múltiplos protocolos de atendimento e reclamações perante o PROCON e o Banco Central, evidencia postura reprovável e reforça a necessidade de reprimenda mais significativa.

O valor fixado na sentença mostra-se insuficiente para cumprir a função pedagógica da indenização diante da expressiva capacidade econômica da instituição financeira, embora a quantia pretendida pela autora se revele excessiva em razão da posterior liberação integral dos valores bloqueados.

A majoração da indenização para R$
10
.000,00 atende de forma adequada às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A majoração dos honorários advocatícios é afastada em observância ao Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O bloqueio integral de valores em conta bancária sem prévia notificação, fundamentação concreta e oportunidade de contraditório configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

A indenização por danos morais deve observar as funções compensatória e pedagógica, consideradas a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

A retenção indevida de recursos financeiros por período prolongado ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

A resistência injustificada da instituição financeira em solucionar administrativamente a controvérsia constitui circunstância apta a justificar a majoração do quantum indenizatório.

A revisão do valor da indenização deve preservar a proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026